Tribunal: TJSP
Processo: 1079492-81.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Compra e venda de aparelho celular. Defeito do produto. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que pede a anulação da sentença por cerceamento de defesa pela privação da prova pericial. EXAME: cerceamento de defesa configurado. Controvérsia pendente nos autos acerca da existência ou não de vício no aparelho celular adquirido pelo autor.

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Compra e venda de aparelho celular. Defeito do produto. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que pede a anulação da sentença por cerceamento de defesa pela privação da prova pericial. EXAME: cerceamento de defesa configurado. Controvérsia pendente nos autos acerca da existência ou não de vício no aparelho celular adquirido pelo autor. Demandante que protestou pela produção de prova pericial. Dilação probatória que, no caso, se revela mesmo útil. Aplicação do artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e dos artigos 369 e 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Precedentes desta E. Corte. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à Vara de origem para o regular prosseguimento do feito. RECURSO PROVIDO.*